Tribunal: TJMT
Processo: 1008421-81.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1008421-81.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: - DR. RODRIGO ALVES DE SOUZA
PACIENTE (S): - DOUGLAS CARVALHO MACHADO E WILLIAN JOSE FERREIRA SUBRIM
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Rodrigo Alves de Souza, em favor de Douglas Carvalho Machado e Willian José Ferreira Subrim, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo juízo da 5a Vara Criminal Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o 5307-67.2019.811.0007, Código: 185444.
O impetrante sustenta a ocorrência de exagerada demora para prolação da sentença de mérito nos autos da referida Ação Penal, sob o argumento de que “já transcorreram mais de 230 (duzentos e trinta) dias de constrição forçada, sem que fosse proferida sentença, sendo que, esse período deve-se prolongar, eis que o Douto Promotor de Justiça requereu nova diligência, sendo atendida de ofício pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Alta Floresta/MT, e assim reabrindo a fase de instrução o que caracteriza o evidente excesso de prazo na formação da culpa dos pacientes”.
Salienta que, os pacientes foram denunciados em 05/11/2019, pela suposta prática, no dia 13/08/2019, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico), sendo realizada a audiência de instrução e julgamento e, após, deu-se por encerrada a instrução processual, encaminhando os autos ao Ministério Público para a apresentação das alegações finais.
No entanto, o órgão ministerial requereu o relatório de perícia dos aparelhos celulares apreendidos com os pacientes, o que foi devidamente solicitado pela autoridade coatora, porém, até o presente momento, ainda não aportaram aos autos.
O impetrante sustenta, ainda, que existe pedido de revogação pendente de análise pelo MM Juiz, sendo que tal pedido foi protocolado na data de 18/12/2019, já consta parecer ministerial, porém, ainda não foi encaminhado para análise do MM Juiz da Comarca de Alta Floresta, o que enseja, ainda, excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, pois já se transcorreram mais 03 (três) meses sem que o magistrado tenha apreciado o r. pedido.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que se encontram submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem, ante a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, para conceder aos mesmos o benefício de aguardarem em liberdade o desenrolar de seu processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, com a imediata expedição do competente Alvará de Soltura.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que conceda aos pacientes o benefício de aguardarem em liberdade o desenrolar do processo, mediante termo de comparecimento a todos os atos, tendo em vista o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, bem como da prisão preventiva dos mesmos, evidenciando-se coação ilegal
Consta dos autos que os pacientes foram denunciados em 05/11/2019, por supostamente terem praticado os crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006, tornando-se réus na Ação Penal n.o 5307-67.2019.811.0007, Código: 185444, em trâmite perante o Juízo da Quinta Vara Criminal de Alta Floresta/MT.
Contudo, conforme informado pelo impetrante, os pacientes aguardam há mais de 230 (duzentos e trinta) dias pela prolação da sentença, tendo sido apresentadas as alegações finais do Ministério Público, o qual requisitou nova diligência, qual seja, relatório de perícia dos aparelhos celulares apreendidos com os pacientes, o qual foi requisitado pela secretaria da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, de ofício, ao Delegado de Polícia Civil, na data de 28/01/2020, sendo que tais aparelhos foram encaminhados a Delegacia Regional em 13/02/2020, tendo o Delegado informado ao magistrado de origem que os aparelhos foram encaminhados a Equipe DRE para análise e confecção de relatório técnico em 14/02/2020.
O impetrante assevera que “as normativas determinam que, encerrados os debates, proferirá o juiz sentença de imediato, ou o fará em 10 (dez) dias, ordenando que os autos para isso lhe sejam conclusos, fato este que não ocorreu, pois os autos encontram-se parados na secretaria da vara, aguardando juntada de relatório de diligência solicitada após o encerramento da instrução processual”.
Destaca, ainda, a ocorrência de excesso de prazo na prisão preventiva dos pacientes, pois já se transcorreram mais 03 (três) meses sem que o magistrado tenha apreciado o pedido de revogação protocolado na data de 18/12/2019, no qual consta parecer ministerial, porém, até o presente momento não foi encaminhado para análise do MM Juiz da Comarca.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ponto de impor imediata retificação.
Ademais, o juízo da causa se encontra mais próximo dos fatos, como devidamente ocorreram, merecendo inteira confiabilidade, de modo que a decisão atacada, nesta fase de análise, merece relevo em detrimento ao que insurge o paciente, pois, enquanto este tem interesse na causa, o magistrado encontra-se imparcial, buscando apenas a ordem em sociedade.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, sendo imprescindível, em certas circunstâncias, maior dilação do prazo, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetida, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental e, ainda, especificamente acerca da real situação da prisão preventiva dos pacientes, assim como do pedido de revogação da prisão, e as razões pelas quais, até o presente momento, não foi finalizada a formação da culpa. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator